Tribunal: TJMT
Processo: 1022632-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1022632-43.2021.8.11.0015 CLASSE 417 – COMARCA DE SINOP
APELANTES: LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES
WILLIAN TEIXEIRA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E PLURALIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa, em razão da apreensão de porções de maconha e cocaína, balança de precisão e provas de vinculação a organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de segundas razões recursais apresentadas pela mesma parte; (ii) estabelecer se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, ao tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a apresentação de múltiplos recursos ou razões recursais pela mesma parte contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso tempestivo.
4. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.
5. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa são comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes e objetos típicos da mercancia, além de depoimentos policiais harmônicos com o restante das provas.
6. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para fundamentar condenação criminal.
7. A posse de drogas fracionadas, a presença de balança de precisão, a intensa movimentação de usuários e as mensagens extraídas de aparelhos celulares evidenciam a finalidade mercantil e afastam a desclassificação para o delito de uso pessoal.
8. A exasperação da pena-base é justificada pela natureza e pluralidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
9. A condenação por organização criminosa e a comprovação de dedicação a atividades criminosas afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
10. Fixada a pena em patamar superior a oito anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de múltiplas razões recursais pela mesma parte, operando-se a preclusão consumativa.
2. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente.
3. A prova testemunhal policial, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas e organização criminosa.
4. A pluralidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
5. A integração a organização criminosa afasta a incidência do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; art. 93, IX; CP, art. 33, § 2o, “a”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Plenário; STF, HC 239.904 AgR/SP, Primeira Turma; STJ, AgRg no AREsp 938.572/MG, Sexta Turma; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Quinta Turma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022632-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILTON SALDANHA DA SILVA - CPF: 018.459.281-05 (APELADO), LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES - CPF: 056.963.769-40 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WILLIAN TEIXEIRA COSTA - CPF: 055.762.441-09 (APELANTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON SALDANHA DA SILVA - CPF: 018.459.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E PLURALIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa, em razão da apreensão de porções de maconha e cocaína, balança de precisão e provas de vinculação a organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de segundas razões recursais apresentadas pela mesma parte; (ii) estabelecer se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, ao tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade impede a apresentação de múltiplos recursos ou razões recursais pela mesma parte contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso tempestivo.

4.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

5.

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa são comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes e objetos típicos da mercancia, além de depoimentos policiais harmônicos com o restante das provas.

6.

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para fundamentar condenação criminal.

7.

A posse de drogas fracionadas, a presença de balança de precisão, a intensa movimentação de usuários e as mensagens extraídas de aparelhos celulares evidenciam a finalidade mercantil e afastam a desclassificação para o delito de uso pessoal.

8.

A exasperação da pena-base é justificada pela natureza e pluralidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

9.

A condenação por organização criminosa e a comprovação de dedicação a atividades criminosas afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

10.

Fixada a pena em patamar superior a oito anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de múltiplas razões recursais pela mesma parte, operando-se a preclusão consumativa.

2.

É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente.

3.

A prova testemunhal policial, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas e organização criminosa.

4.

A pluralidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

5.

A integração a organização criminosa afasta a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; art. 93, IX; CP, art. 33, § 2o, “a”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Plenário; STF, HC 239.904 AgR/SP, Primeira Turma; STJ, AgRg no AREsp 938.572/MG, Sexta Turma; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Quinta Turma.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Willian Teixeira Costa

e Lucas Marcos Bernardes De Moraes
visando reformar a sentença proferida nos autos n.

1022632-43.2021.8.11.0015
, pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos art.

33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, e do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, em concurso material de crimes, à pena
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A defesa de
Lucas Marcos Bernardes de Moraes
(ID 339546861) suscita, em preliminar,
a nulidade
das provas obtidas, alegando
violação de domicílio
, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido de forma ilícita. No mérito, requer a
absolvição
quanto a ambos os crimes, em razão da insuficiência de provas.

De forma subsidiária, pleiteia:

a
desclassificação
do crime de tráfico para o delito de uso pessoal, a fixação da
pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto à defesa de Willian Teixeira Costa
, esta apresentou duas razões recursais: a primeira, formulada pela Defensoria Pública (ID 329909484), e a segunda, por advogado constituído (ID 337893851). Em linhas gerais, ambas as peças recursais convergem no sentido de pleitear a
absolvição
do réu, também por
insuficiência probatória
quanto aos dois delitos imputados.

Subsidiariamente, requerem a
revisão da dosimetria da pena
, com, o afastamento da valoração negativa da natureza da droga,o reconhecimento do
tráfico privilegiado,
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, com o cômputo do período de monitoramento eletrônico para fins de
detração penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna manifestou-se pelo
desprovimento
de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

(ID 340115872 e 329909488)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, suscitou, de
ofício
, o não conhecimento das
segundas razões
recursais apresentadas em favor de Willian Teixeira Costa, por
violação ao princípio da unirrecorribilidade
e preclusão consumativa. No mais, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, conforme entendimento assim sumariado.

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e integração de organização criminosa. Sentença condenatória. Irresignação das defesas.

1. Preliminar de ofício – Duplicidade de razões recursais.
Não conhecimento das segundas razões recursais apresentadas em favor do réu Willian Teixeira Costa, por manifesta extemporaneidade, ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, evitando tumulto processual e garantido o regular andamento recursal.

2. Preliminar de nulidade do processo por ilicitude de prova.
Alegação de afronta ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal (inviolabilidade domiciliar). Preliminar rejeitada. Constatada a situação de flagrante de crime permanente, com base em diligências de campanas policiais, monitoramento da residência e abordagem de usuários, que justificaram a entrada dos agentes no imóvel sem mandado judicial. Precedentes do STJ confirmam a licitude da ação policial nessas circunstâncias.

3. Mérito – Absolvição por insuficiência de provas.
Improcedente. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, apreensão de entorpecentes e laudos periciais, bem como pelos relatórios técnicos de extração de dados celulares. Depoimentos policiais, em harmonia com as demais provas, confirmam a prática de tráfico de drogas e a integração dos réus em organização criminosa (facção Comando Vermelho). Réus presos em flagrante enquanto armazenavam e comercializavam drogas.

4. Dosimetria penal – Fixação da pena-base no mínimo legal.
Inviável. O Magistrado singular fundamentou, na sentença, o aumento de 1/6 da pena em razão da diversidade e nocividade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), em consonância com o art. 42 da Lei no 11.343/06, demonstrando fundamentação idônea para manutenção do patamar da pena-base acima do mínimo legal.

5. Tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei 11.343/06).
Impossibilidade de aplicação. Réus integram organização criminosa e dedicam-se a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos do tráfico privilegiado.

6. Abrandamento do regime e substituição da pena por restritiva de direitos.
Improcedente. Pena fixada em patamar superior a oito anos de reclusão, mostrando-se adequado o regime inicial fechado.

7. Conclusão:
Parecer pelo desprovimento dos recursos.
(ID 341863851
)

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

As defesas insurgem-se contra a sentença condenatória que condenou os
apelantes
pelas práticas do crime previsto no artigo 33, caput, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 2o da Lei 12.850/2013

Tendo isso como premissa, a denúncia constante no ID 329909352 descreve os fatos nos seguintes termos:

“
FATO I:
Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00, em via pública, na rua Aclimação, bairro Jardim Maripá – na residência de numeral 739, nesta cidade e comarca Sinop/MT, os denunciados LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES e WILLIAN TEIXEIRA COSTA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo, guardaram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 11 (onze) porções de maconha, que juntas totalizam massa líquida de 60,4 g (sessenta gramas e quatro decigramas), e 02 (duas) porções de cocaína, que juntas totalizam 4,3 g (quatro gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial, que de data inicial não precisa, mas sabendo ser até o dia 12 de fevereiro de 2021, os denunciados LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES e WILLIAN TEIXEIRA COSTA, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa.”

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que na residência de no 739, localizada na rua Aclimação, bairro Jardim Maripá, estava ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante das informações, durante determinado período, a fim de tomar verdade dos fatos, policiais civis realizaram campanas no local, ocasião em que averiguaram uma grande movimentação de pessoas no ambiente, sem justificativa plausível.

Segundo consta, no dia 12 de fevereiro de 2021, os agentes visualizaram uma troca de objetos entre os denunciados e um usuário, razão pela qual realizaram a abordagem.

Os denunciados visualizaram os policiais e empreenderam fuga para o interior da residência, assim como o usuário correu pela via pública, deixando cair no chão a porção de cocaína que havia acabado de adquirir.

Por opção, os investigadores decidiram ingressar na residência, onde estavam os réus Willian e Lucas e Adailton Saldanha Da Silva. No local fora encontrado uma balança de precisão em cima da geladeira, onze porções de maconha no guarda-roupa e duas porções de cocaína em um prato.

Em análises ao laudo pericial telefônico no 2.10.2021.45790-01 (ID. 74926126) e relatório técnico no 033/2021/NI/DR (72981146 – págs. 60/81), verifica-se que Willian e Lucas integravam a organização criminosa Comando Vermelho, sendo certo que na estrutura da orcrim, ambos tinham a função de venda de drogas, na cidade de Sinop-MT.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES e WILLIAN TEIXEIRA COSTA como incursos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 02 da Lei 12.850/2013, requerendo que autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados.”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo os apelantes condenados pelos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa.

Inconformados com o teor da decisão, os acusados, por meio de suas defesas técnicas, interpuseram recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Inicialmente,
acolho
, de ofício, a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, para não conhecer das razões recursais de ID 337893851, apresentadas por defensor diverso em favor do
apelante Willian Teixeira Costa.

Verifica-se que tal recurso foi protocolado após a interposição do apelo tempestivo pela Defensoria Pública, o que atrai a incidência da preclusão consumativa e afronta o
princípio da unirrecorribilidade
— o qual veda a apresentação de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, salvo disposição legal em contrário.

Consoante os autos, a Defensoria Pública, que assistiu o réu durante toda a instrução, interpôs o recurso no prazo legal e apresentou as razões recursais (ID 329909484), exercendo plenamente o direito de recorrer. A posterior apresentação de razões por outro patrono configura afronta à
unirrecorribilidade
e caracteriza preclusão consumativa.

Dessa forma, o exame do recurso do
apelante Willian
restringir-se-á às razões tempestivamente ofertadas pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“

“(...) Não se conhece da segunda apelação em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, configurando-se a preclusão consumativa (...)”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/08/2016)”

“(...) Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (...), sendo que, ao interpor novo recurso, já havia ocorrido a preclusão consumativa.

Precedentes:
STJ e TRF5.”
(TRF-5 - AGRACR 0000635042009405840201, Rel. Des. Fed. José Maria Lucena, j. 16/10/2014).

Superada essa questão preliminar, passo à análise das teses defensivas.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa do
apelante Lucas
, de forma preliminar, sustenta a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que o ingresso forçado dos policiais em sua residência ocorreu sem autorização judicial e sem a presença de fundadas razões que o justificassem, violando, assim, o domicílio.

Todavia, tal alegação
não merece acolhida
.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a atuação policial não se deu com base em meras suposições ou denúncias anônimas isoladas. Conforme os depoimentos colhidos, a residência dos apelantes já vinha sendo monitorada em virtude de informações anteriores que indicavam a prática habitual de tráfico de drogas no local, conhecido como
“boca de fumo”.

Durante esse monitoramento, os policiais presenciaram movimentação atípica de pessoas no imóvel e, em sequência, flagraram o réu Lucas entregando um objeto a um terceiro, em via pública. Diante da aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga: Lucas e Willian refugiaram-se no interior da residência, enquanto o terceiro correu pela rua, deixando cair ao chão uma porção de cocaína recém-adquirida.

Diante dessa situação de flagrante, os agentes decidiram adentrar imediatamente a residência, onde se encontravam Willian, Lucas e Adailton Saldanha da Silva. No local, apreenderam uma balança de precisão sobre a geladeira, onze porções de maconha no guarda-roupa e duas porções de cocaína em um prato.

Os depoimentos dos
policiais Luiz Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves
dos Santos confirmam que a diligência decorreu de informações anônimas sobre o tráfico naquela localidade. Após verificarem, em diferentes dias, a movimentação intensa e injustificada de pessoas no local, decidiram manter vigilância, o que resultou no flagrante da atividade delitiva.

A testemunha
Policial Luiz Fernando Morais Bayma

relatou:

“(...) no dia dos fatos, receberam informações anônimas de que, em rua e bar específicos que constam no boletim de ocorrência, estaria ocorrendo, frequentemente, a prática do tráfico de drogas. De posse dessas informações, a equipe fez levantamento preliminar para verificar eventual veracidade nas informações, e uma vez constatada a ocorrência do delito, procederam ao monitoramento à paisana, de forma que, visualmente, verificaram um intenso “entra e sai” na residência denunciada, e após constatado que no local não funcionava qualquer comércio que justificasse tal fluxo, vislumbraram o suspeito LUCAS entregando um objeto a um terceiro. Em razão disso, a equipe achou pertinente realizar abordagem. Contudo, um dos suspeitos logrou êxito em evadir-se, enquanto o outro refugiou-se dentro da casa, dispensando o referido objeto ao chão. Apreendido o objeto, constataram tratar-se de substância análoga a entorpecente, razão pela qual, ato contínuo ao flagrante, adentraram a residência. (...)”

(trecho extraído da sentença- ID

329909469
)

O
policial Claudevan
, por sua vez, acrescentou:

“(...) receberam
informação anônima
de que, naquela localidade, estava ocorrendo tráfico de drogas, razão pela qual passaram a
realizar diligências em dias distintos
. Constata a prática do delito, lograram êxito em flagrar, no dia dos fatos, tanto a
venda como a troca de produtos furtados
por entorpecentes, de forma que, apurado o crime, o acusado franqueou acesso à residência. (...)”

Tais circunstâncias fáticas evidenciam, de forma inequívoca, a existência de
fundadas razões
que amparam a suspeita da prática do delito de tráfico de drogas, de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando, por conseguinte, o ingresso no domicílio mesmo sem a prévia expedição de mandado judicial.

O entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal estabelece que a entrada forçada em residência, ainda que sem mandado judicial,
não configura ilegalidade quando pautada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime em flagrante no interior do imóvel
, sendo esse o exato cenário dos autos.

Nesse sentido, transcreve-se a tese fixada pelo STF no julgamento do
RE 603.616/RO
, com repercussão geral (Tema 280):

"(...)
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)
"

Corrobora tal entendimento o julgado do Supremo Tribunal Federal no
HC 239.904 AgR/SP
, de relatoria do Ministro
Flávio Dino
, cuja ementa pontua de forma clara e direta:

No mesmo sentido, o julgamento do
HC 239.904 AgR/SP
, da lavra do Ministro Flávio Dino, assevera:

"(...)A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. (...)" (STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

A diligência, no caso concreto, foi amplamente justificada: os policiais já monitoravam a residência com base em denúncias anônimas, observaram pessoalmente a entrega de substância entorpecente a terceiro e, ao procederem à abordagem, encontraram em poder do usuário uma porção de droga. Tais elementos conferem respaldo à ação, inclusive com
efeito ex post
, pois a posterior apreensão de entorpecentes e materiais típicos da mercancia (balança de precisão, fracionamento das substâncias) corrobora a legalidade do ingresso forçado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
estando presentes fundadas razões objetivas
, a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

“(...)
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

Diante desse quadro, resta evidente a
ausência de ilegalidade na conduta dos agentes
, sendo plenamente válidas as provas obtidas na diligência policial que culminou na prisão dos réus e apreensão do material entorpecente.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, reconhecendo a licitude da atuação policial e a higidez das provas produzidas, as quais fundamentam a condenação imposta na sentença recorrida.

II - DO MÉRITO

Pedido de Absolvição ou Desclassificação para o Art. 28

As defesas dos apelantes postulam a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o delito de uso pessoal.

Entretanto, tais teses não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos, que comprova, de forma firme e coerente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

A
materialidade
encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 72981143), Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação (ID 72981146), Laudo Pericial e Laudo Definitivo de Drogas (ID 72981147), além dos depoimentos testemunhais colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A
autoria
, por sua vez, restou igualmente comprovada. O conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, revelando-se suficiente para sustentar a condenação.

O
policial militar Luiz Fernando Morais Bayma
, responsável pela prisão em flagrante, relatou que, durante diligência motivada por denúncia de tráfico, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que foram localizados usuários de drogas, porções de entorpecentes já fracionadas para venda e uma balança de precisão. Informou que os réus Willian e Lucas foram presos, enquanto um terceiro indivíduo conseguiu fugir. Confirmou, ainda, que Lucas foi abordado no momento em que entregava entorpecente na via pública e que Willian foi flagrado consumindo drogas dentro da residência.

Acrescentou que ambos os réus confessaram estar traficando a mando da facção criminosa Comando Vermelho, a fim de quitar dívidas. Relatou, também, que havia intenso fluxo de pessoas no imóvel, alugado por curtos períodos para dificultar o rastreamento, e que o guarda-roupa onde estavam os entorpecentes era compartilhado por ambos os acusados.

Transcreve-se trecho de seu depoimento:

“(...) Em busca domiciliar, encontraram mais usuários de entorpecentes, bem como
porções de drogas diversas e balança de precisão.
Indagados sobre, os suspeitos confessaram que eram destinados à venda, em nome da facção Comando Vermelho, tratando-se das conhecidas “lojinhas”. Diante disso, realizaram a prisão dos acusados. (...) Confirmou que foi apreendida balança de precisão no local, que foram presos os réus WILLIAN e LUCAS enquanto o outro saiu correndo, tendo confessado, no momento da prisão, que estavam comercializando a mando de organização criminosa. Relatou que as
porções encontradas já estavam individualizadas e prontas para venda. (...) Confirmou que foi LUCAS quem foi abordado na rua e estava entregando a droga na rua
, e que o terceiro logrou êxito em evadir-se. Esclareceu que, ao entrar na casa, WILLIAN estava fazendo uso de entorpecentes, não se recordando qual a espécie. (...)”

No mesmo sentido, o
policial militar Claudevan Alves dos Santos
declarou que a balança de precisão foi encontrada sobre a geladeira, e os entorpecentes, dentro do guarda-roupa. Afirmou que os réus já eram conhecidos da Polícia, com antecedentes por envolvimento com o tráfico, e integrantes de facção criminosa.

Confirmou que ambos admitiram a prática do delito, relatando que traficavam para
“levantar um dinheiro”
com o objetivo de quitar débito com o Comando Vermelho. Informou, ainda, que o guarda-roupa era utilizado por ambos, havendo roupas de propriedade dos dois no local.

Esses elementos encontram respaldo na prova técnica extraída dos aparelhos celulares dos acusados (Relatório Técnico n.o 033/2021/NI/DR e Laudo Pericial n.o 2.10.2021.45790-01), que confirmou integralmente a versão apresentada pelos agentes policiais e reforçou a imputação relativa à existência de organização criminosa.

De fato, as conversas interceptadas revelam que ambos os réus mantinham atuação ativa no tráfico de drogas e se identificavam como integrantes do
“Comando Vermelho”
.

Em relação ao conteúdo extraído dos celulares, destaca-se que o
apelante Luca
s aparece em mensagens nas quais afirma que “
vai estar ntv do feijão”
— expressão que, segundo os autos, indica que estaria vendendo maconha —, além de participar de grupo de WhatsApp denominado
“GP da família”
, no qual se discutiam assuntos relacionados à facção.

Igualmente, o
apelante Willian
figura em diálogos que evidenciam sua participação nas atividades ilícitas, inclusive negociando a compra de cocaína com indivíduo identificado pelo vulgo
“Azulão”,
apontado como liderança local. Utiliza, ademais, termos como
“fml”
(família) e
“lojinha”,
gírias típicas da estrutura da organização criminosa à qual ambos se vinculavam.

Embora os
apelantes
tenham alegado serem apenas usuários, tal versão não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório.

Pelo contrário, os elementos colhidos ao longo da instrução evidenciam não apenas a prática do tráfico de drogas, mas também a existência de
divisão de tarefas e estabilidade na atuação delitiva
— características essenciais para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei n.o 12.850/13.

A estrutura hierarquizada da facção é evidenciada pela subordinação dos réus a figuras como
“Azulão”
e
“Gordinho”,
e pela necessidade de prestação de contas, sendo certo que os próprios apelantes declararam traficar com o intuito de quitar dívidas com o Comando Vermelho. Tais circunstâncias foram confirmadas pelos policiais e corroboradas pelo conteúdo das mensagens extraídas dos celulares.

Dessa forma, a prova colhida revela-se firme, harmônica e suficiente para afastar as teses defensivas, confirmando a correção do decreto condenatório.

Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos prestados por agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal. Nesse sentido, destaca-se o Enunciado n.o 8 desta Corte:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo n. 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

Assim, o fato de as testemunhas serem agentes públicos não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos, os quais foram prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e estão em perfeita consonância com o restante do acervo probatório. Não há qualquer indício de má-fé ou intuito persecutório por parte dos policiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece, de forma reiterada, a
validade da palavra dos policiais como prova apta à condenação
, especialmente na ausência de outros elementos que a infirmem. Veja-se:

“(...)III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas” (...)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”

Ademais, vale destacar que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de tipo misto alternativo e conteúdo múltiplo, conforme previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Ou seja, a consumação do delito prescinde da comprovação do ato de venda propriamente dito, bastando a prática de
qualquer das condutas descritas no tipo penal
.

No caso dos autos, verifica-se a prática de diversas condutas típicas — posse, guarda e depósito de drogas para fins de comercialização —, todas devidamente comprovadas. Assim, não há elementos que autorizem a desclassificação para o tipo penal do art. 28 (uso próprio), tampouco a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III-

Da dosimetria da pena

As defesas questionam a exasperação da pena-base e a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado, ao individualizar a pena, deve pautar-se nos fatos e provas constantes dos autos, observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Todavia, é imprescindível que fundamente, de forma clara e objetiva, as razões de sua livre convicção, em respeito ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, em razão da natureza e pluralidade dos entorpecentes apreendidos, conforme trechos da sentença (ID 264525344):

“(...) Quanto à natureza (pluralidade) dos entorpecentes apreendidos, maconha e cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal. Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à pluralidade de drogas apreendidas, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJede08/05/2019), aumentando a pena em 1/6 (um sexto).”

Ressalte-se que tal entendimento está em consonância com o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, que prevê, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a possibilidade de valoração da natureza e da quantidade da substância apreendida:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Embora o legislador não tenha definido de forma objetiva o que se entende por "grande quantidade", é certo que, no presente caso, foram apreendidas
duas espécies distintas de drogas
— maconha e cocaína —, esta última notoriamente mais nociva e de maior potencial lesivo. Além disso, constam dos autos informações de que mais de 50 porções de cocaína estavam fracionadas para comercialização.

Esse contexto justifica a valoração negativa da circunstância judicial da natureza da droga e a consequente elevação da pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o agravamento da pena diante da periculosidade e do potencial de difusão do entorpecente.

No tocante à terceira fase da dosimetria, constata-se que a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas se mostra
inviável
.

Na
terceira fase
, inviável a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06).

O dispositivo legal exige o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) ausência de dedicação a atividades criminosas; e (iv) não participação em organização criminosa.

No caso em tela, os réus foram
condenados concomitantemente
pelo crime de integrar organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, o que, por si só,
afasta objetivamente
os requisitos legais para a concessão do redutor.

Além disso, a prova constante dos autos — especialmente as mensagens extraídas dos aparelhos celulares — evidencia que os apelantes mantinham vínculo estável com a facção Comando Vermelho e atuavam de forma reiterada no tráfico de entorpecentes, o que revela
dedicação à atividade criminosa
.

Conforme registrado na sentença:

(...) Terceira fase:

“Também não merece acolhimento o pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Conforme reconhecido na sentença, restou comprovado que os réus se dedicavam a atividades criminosas e integravam organização criminosa, circunstâncias que, por si sós, afastam o preenchimento dos requisitos legais para a incidência do denominado tráfico privilegiado.”

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa, não se admite a aplicação do benefício. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023)

Dessa forma, ausente um dos requisitos cumulativos, mostra-se correta a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Mantido o
quantum
de pena superior a 8 (oito) anos
, e considerando a condenação por organização criminosa, o
regime inicial fechado
é o único admissível, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de
detração penal com o objetivo de abrandamento do
regime, cumpre esclarecer que os apelantes responderam ao processo em liberdade, não havendo, portanto, período de prisão cautelar a ser abatido da pena fixada. Eventual análise de detração e possível progressão de regime deverá ocorrer na fase de execução penal, a cargo do juízo competente.

Portanto, inexistindo fundamentos jurídicos que justifiquem a alteração da reprimenda imposta, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena, tal como fixado na sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Lucas Marcos Bernardes de Moraes
e
Willian Teixeira Costa
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026